Tribunal: TCU
Processo: 009.159/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo MDS, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com os recursos repassados à Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES, na modalidade fundo a fundo, à conta dos programas Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE, vinculados ao FNAS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em desfavor do Sr. Pedro Costa Filho (CPF XXX.645.629-XX), ex-Prefeito Municipal de Ecoporanga/ES, em decorrência de utilização indevida de recursos do piso básico fixo do Fundo Nacional de Assistência Social, no montante de R$ 69.300,00, para pagamento de servidores municipais durante o exercício de 2006, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão dessa Primeira Câmara, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do TCU, para que o Município de Ecoporanga/ES, na pessoa de seu representante legal, comprove o recolhimento dos valores abaixo indicados aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/2/2006 6.300,00 14/3/2006 6.300,00 7/4/2006 6.300,00 5/5/2006 6.300,00 5/6/2006 6.300,00 5/7/2006 6.300,00 3/8/2006 6.300,00 8/9/2006 6.300,00 18/10/2006 6.300,00 8/11/2006 6.300,00 11/12/2006 6.300,00 9.2. informar ao Ente Federado que, caso venha a ser condenado pelo Tribunal, os débitos ora apurados serão acrescidos de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do RI/TCU; e 9.3. esclarecer ao Ente Federado, em obediência ao art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992, e ao art. 12, inciso VI, da Resolução TCU 170/2004, que o recolhimento tempestivo do débito somente saneará o processo, em relação a sua responsabilidade, caso não se constate outra irregularidade nas contas.